Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704173-68.2021.8.07.0018 REC0RRENTE: ELIENE MARIA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe no momento da propositura da ação coletiva. 2. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição. 4. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não alegada no processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 5. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 6. No processo não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados do trânsito em julgado da decisão exarada no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito. 7. Recurso da exequente conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508, 509, §4o, e 525, §1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a autorização de compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre montante apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Afirma que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva em discussão, e não passíveis mais de enfrentamento por recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Assevera que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduz que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o Distrito Federal com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, a pretensão estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada, o que não se pode admitir. Acrescenta que, para a apuração das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, isto é, a compensação plena ou total, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte agravante, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, que embora esta atribuição recaia necessariamente sobre o Distrito Federal, por força de lei e de decisão judicial, não foram nos autos apresentados. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, insurgindo-se, igualmente, contra a autorização de compensação nos moldes do presente cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que restou extirpado o direito fundamental da parte de ver seus reajustes incorporados aos seus estipêndios, com correção monetária do período inadimplido. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 40556220). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, e 525, §1o, inciso VII, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, apesar de a insurgente ter se desincumbido do ônus da repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005